Tribunal: STM
Processo: 7000968-15.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEFESA. ALEGAÇÕES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.
No primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer.
Como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova. Nesse conspecto, a alegação de omissão quanto a exame percuciente de elementos de provas em remédio heroico não retrata o acolhimento do recurso de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000968-15.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000968-15.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. DEFESA. ALEGAÇÕES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
NÃO
EXISTENTES.
RECURSO
CONHECIDO
E
REJEITADO.
UNANIMIDADE.
No primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Embargante apontou
os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como
supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer.
Como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o
exame aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de
prova. Nesse conspecto, a alegação de omissão quanto a exame percuciente de
elementos de provas em remédio heroico não retrata o acolhimento do recurso
de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos
de Declaração opostos pela Defesa, para manter na íntegra o Acórdão recorrido.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus opostos pela defesa
constituída, em favor do Sub Ten Ex CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS, com o
objetivo de sanar a alegada contradição relativa ao resultado da votação - unanimidade -, na
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medida em que outrora outro ministro teria votado contrário ao posicionamento do Relator no
processo paradigma. Também, intenta sanar omissão no tocante à prova oral colacionada e
que não teria sido apreciada pelo relator do Habeas Corpus.
O Acórdão embargado, constante do Habeas Corpus nº 7000130-
72.2023.7.00.0000, teve a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO. TRANCAMENTO IPM. EXCESSO DE PRAZO.
POSTERIOR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO. UNANIMIDADE.
No presente caso, denota-se o pedido de trancamento de inquérito policial militar por excesso
de prazo e em razão de ausência de tipicidade.
Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que a denúncia foi ofertada
e recebida pelo Juízo em 25/8/2023. Houve aditamento à exordial acusatória, recebido no dia
26/9/2023.
Diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da denúncia na origem, fica
prejudicada a atual ação constitucional - de trancamento do IPM por excesso de prazo ou por
atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente.
Na medida em que houve decisão de recebimento da denúncia na origem, forçoso reconhecer
a perda superveniente do objeto do presente remédio heroico.
Habeas Corpus prejudicado. Unanimidade.
A Defesa, após ter sido devidamente intimada eletronicamente do Acórdão em
23/11/2023 (evento 68) opôs o presente recurso de Embargos de Declaração nesse mesmo dia
(evento 69).
Alega que o Acórdão objurgado foi contraditório porque o julgamento não teria
sido por unanimidade, mas, por maioria, in verbis:
Ocorre que na Ata de julgamento (Evento 58) constam que (...) O VOTO DO MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, §
6º, DO RISTM, bem como os seguintes e. Ministros Votantes:
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Portanto, tendo em vista que a votação foi por maioria de votos e não por unanimidade,
requer seja sanada a contradição disponibilizando o acesso aos autos dos votos dos e.
Ministros que divergiram, já que seguramente não compuseram a Ata de julgamento.
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, o Excelentíssimo Ministro José Coelho ao pedir vista dos autos dia 09/05/2023
às 17:13:54 horas, fundamentou no fato da “existência de inquéritos na mesma situação ou
mais antigos que se encontram em tramitação na JMU”, [...]
No (Evento 40) consta a seguinte informação: “Restituamse os autos à Presidência/Seple, na
forma do art. 79, § 3º, do RISTM, informando ao eminente Ministro Relator que me encontro
preparado para apresentação do voto-vista.
Assim, além de não constar o voto de vista divergente, quanto a perda do objeto, o v. acordão
é contraditório, tendo em vista que segundo o Ministro José Coelho “existem inquéritos na
mesma situação ou mais antigos que se encontram em tramitação nesta JMU e, ainda que
mais antigos, não perderam o Objeto.
Para além, o Embargante aduz que o Aresto paradigma padece de omissão,
porquanto teria sido juntado aos autos prova oral sem que esta tenha sido apreciada pelo
Relator do writ.
Assim o Embargante requer, in verbis:
Pelo exposto:
Aguarda o embargante sejam os presentes embargos conhecidos e o providos para que haja a
supressão de omissão e sanada a contradição ora existente no v. acórdão embargado que
afronta o artigo 93 IX CF cc art. 10 e 11 CPC.
Outrossim, caso Vossa Excelência não receber, nos termos do art.545 do CPPM, requer seja
os autos postos em mesa, para confirmação ou reforma da decisão.
Considerando que há possibilidade de modificação da decisão, requer-se se entender
necessário, nos termos do art. 131 RISTM, dar vista eletrônica à Procuradoria-Geral da
Justiça Milita pelo prazo de 5 dias.
Outrossim, requer seja a decisão aclarada e sanada a contradição [...]
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do
RISTM.
Oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
por meio das contrarrazões (evento 8), tendo pugnado pelo não conhecimento do presente
recurso e, no mérito, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar o mérito do presente feito, cumpre abordar questão preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de sua manifestação (Evento 8).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora o
presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque a Defesa pretende discutir
contradições e omissão que não teria ocorrido efetivamente (Evento 8).
Não há como acolher o pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o que
somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito, inclusive, ao
viso do Órgão acusatório, as teses ventiladas estariam imbricadas com o mérito do presente
recurso.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que, analisando
pleito semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em
um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e
a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de
Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer a defesa que sejam sanadas contradições e omissão no acórdão
vergastado.
A primeira contradição está embasada no fato de o voto do Ministro Péricles ter
sido computado nos termos do art. 79, § 6º, do RISTM, e, dessa forma, a votação não teria
sido unânime, mas, por maioria.
Aduz o art. 79, § 6º do RISTM:
Art. 79 [...]
§6º No retorno de vista, o julgamento prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda
que ausentes os Ministros que tiverem votado.
Do Extato da Ata da sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023 consta a seguinte
informação:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL, QUE
CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Portanto, depreende-se que desde o primeiro julgamento do writ, interrompido
pelo pedido de vista do eminente Ministro José Coelho Ferreira, o Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz havia votado compondo a corrente disposta por este Relator. Dessa forma,
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não há razão para o acatamento do pleito defensivo. De valia ressaltar que o julgamento de
perda de objeto, em 16/10/2023, também foi votado por unanimidade dos ministros presentes.
A segunda contradição, trazida pelo Embargante, estaria alicerçada no fato de
que o Ministro José Coelho Ferreira, ao proferir o seu voto, haver ressaltado a existência de
inquéritos na mesma situação ou mais antigos, em tramitação na JMU, e estes não teriam
perdido o objeto. Ademais, alega que não constaria no Acórdão vergastado o voto-vista
divergente quanto a perda de objeto do Ministro decano desta Corte.
Conforme fundamentado no Acórdão do Habeas Corpus, houve uma situação
superveniente ao pedido de trancamento do IPM, qual seja, o recebimento da denúncia, de
modo que restou prejudicada a Ação Constitucional. Portanto, o cotejo feito pela combativa
defesa no que concerne aos demais IPM antigos e, em trâmite na JMU, carece de amparo.
Ademais, por ocasião do retorno de vista, o Ministro José Coelho Ferreira votou
acompanhando este relator quanto à perda de objeto, não havendo, portanto, de falar em
divergência.
A omissão aduzida pelo Embargante diz respeito à juntada de prova cabal nos
autos do writ paradigma, consistente "no depoimento dos Chefes Coordenadores da OCP
“Coronel Pires e Coronel Rubinei”, os quais FORAM UNÂNIMES EM AFIRMAREM que o
embargante não participou do processo de cadastramento e credenciamento de pipeiros."
Com efeito, faz-se de valia ressaltar que esta Corte, por unanimidade, julgou
prejudicado o Remédio Heroico impetrado, tornando forçosa a decisão de perda
superveniente do objeto do writ.
Ademais, o exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal
como a discussão acerca da autoria delitiva, nao é permitido pela via estreita do Habeas
Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito do writ, conforme
o seguinte aresto do STF e do STM, in verbis:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual
não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva –
ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fáticoprobatório
produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (STF. HC 213264
AgR. Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR.
INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A Peça
Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator porquanto satisfeitos os requisitos
descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, estando em curso a
Ação Penal Militar que apura as práticas delituosas imputadas ao Paciente. Como cediço,
considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o exame da admissibilidade da
denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial
acusatória e que a Exordial Acusatória descreveu de forma minudente a participação do
Paciente e dos corréus na suposta empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do 7º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes práticas delituosas que, em tese,
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado indigitado
coator. Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos
fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas corpus não admite
dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise
valorativa dos elementos de prova. Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita
do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada,
de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade. Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada
em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da
medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (STM. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000708- 69.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 13/12/2022)
Ressalte-se que o Embargante é Subtenente do Exército (ST RAMOS) e foi
denunciado pelo MPM no âmbito da “Operação Carro-pipa” (OCP) com outros 11 (onze)
investigados, dentre os quais os civis Marco Antonio Ramos dos Santos, Luiz Carlos Ramos
dos Santos e José Hamilton Ramos dos Santos, que são todos irmãos dele.
Nesse conspecto, salutar inferir que é justamente o prosseguimento do feito que
irá propiciar a elucidação de tudo aquilo que o impetrante alega, que poderá, no exercício da
ampla defesa e do contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual negativa de
autoria ou de atipicidade da conduta do Paciente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, para manter íntegro o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359408v13 e do código CRC 733fb4dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/4/2024, às 15:41:9
7000968-15.2023.7.00.0000
40001359408 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR